Tribunal: TJDFT
Processo: 0752988-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0752988-87.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE PÁSSAROS DE BRASÍLIA RÉU: AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS D E C I S Ã O Trata-se de AÇÃO RESCISÓRIA, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, proposta por ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE PÁSSAROS DE BRASÍLIA em desfavor da AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS, substituída pelo DISTRITO FEDERAL, na qual busca, com fundamento no artigo 966, incisos V e VII, e §§ 1o, 5o e 6o, do Código de Processo Civil, a rescisão de sentença proferida pelo juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário (Processo no 2017.01.1.038328-6), que julgou improcedente o pedido para que a então ré, Agência de Fiscalização do Distrito Federal, se abstivesse de dar continuidade ao processo de demolição da sede e demais edificações existentes na área destinada à criação do Parque Ecológico do Guará (ID 22335891 – Pág. 58/64). Em sua inicial (ID 22335878), a autora alega que a competência para decidir sobre a questão de fundo tratada naquele feito (ação de obrigação de não fazer), relativa à declaração de nulidade de ato administrativo que determinou a demolição do imóvel, é das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal, o que significa que aquele feito tramitou, equivocadamente, perante o juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário. Afirma que esse entendimento decorre do disposto no artigo 26, inciso I, da Lei no 11.697/2008. Transcreve jurisprudência em seu favor e aponta aresto paradigma, oriundo da Quarta Turma Cível deste Tribunal, que trata da regra estatuída no artigo 3o, inciso I, da Resolução no 03/2009-TJDFT. Defende que, não versando o feito, objetivamente, sobre o meio ambiente, a competência da Vara do Meio Ambiente é residual, o que afasta a regra do artigo 34, da Lei no 11.697/2008. Discorre acerca da questão de fundo tratada naquela ação de obrigação de não fazer e aponta ilegalidades ocorridas no trâmite processual. Ao final, pleiteia a concessão de tutela de urgência, a fim de garantir a sua permanência na área destinada pelo artigo 2o, do Decreto no 11.262/88, no mínimo até que se proceda ao julgamento da ação rescisória. No mérito, pede: I - a desconstituição da sentença rescindenda, reconhecendo-se a incompetência do juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário para processar e julgar o feito, determinando-se que a ação seja julgada perante alguma das Varas de Fazenda Pública; II – que seja reconhecido o cerceamento de defesa havido, tendo em vista que não produzida a prova técnico-pericial pretendida, em afronta à previsão contida nos artigos 369 e 375, do Código de Processo Civil; artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, e artigo 8o, inciso I, do Pacto de São José da Costa Rica, rescindindo-se a sentença e determinando o retorno dos autos à origem, com vista a que, agora, seja produzida a prova; III – subsidiariamente, que seja rescindido o julgado e, em consonância, com a Teoria da Causa Madura, proceda-se a novo julgamento da lide, reconhecendo-se a boa-fé e existência de autorização legal para que a autora viesse a ocupar e a edificar na área objeto do imbróglio. Custas processuais e depósito caução comprovados (ID 22335886 – Pág. 2 e ID 22335887). No despacho de ID 22542994, determinei que a autora esclarecesse acerca do cabimento da ação rescisória, nos termos do artigo 966, do Código de Processo Civil, ante a alegação de incompetência do juízo sentenciante (inciso II), de que a sentença manifestamente violou norma jurídica (inciso V) e da existência de prova nova, desconhecida à época do ajuizamento da ação (inciso VII). Sobreveio a emenda à inicial de ID 23153894, em petição juntada na íntegra, na qual se observa, além dos esclarecimentos pertinentes ao cabimento da rescisória, pedido de concessão de tutela de urgência, a fim de que se garanta a permanência da autora, no mínimo, na área a ela destinada pelo artigo 2o, do Decreto no 11.262/88, até que se proceda ao julgamento do mérito da presente ação rescisória. Relatados, decido. De início, ressalto que não decorreu o prazo decadencial de dois anos, tendo em vista que o julgado rescindendo transitou em julgado em 11.4.2019 (ID 22335889), ao passo que a presente demanda foi ajuizada em 18.12.2020. Neste juízo de condição prévia, estão preenchidas as condições da ação, pois as partes afiguram-se legítimas (artigo 967, inciso I, do Código de Processo Civil), bem como indicou o autor, em tese, causas previstas em lei aptas a rescindir o julgado envolto sob o manto da coisa julgada, a saber: Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: (...) II – for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente; (...) V – violar manifestamente norma jurídica; (...) VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável; Em específico, a ação rescisória foi ajuizada com fundamento no artigo 966, incisos II, V e VII, do Código de Processo, para fins de desconstituir a sentença transitada em julgado, proferida nos autos do processo no 2017.01.1.038328-6, que tramitou perante a Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal. E, ao receber a ação rescisória, cabe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória, nos termos do que dispõe o artigo 969 c/c o artigo 932, inciso II, ambos do Código de Processo Civil. Para a concessão da medida de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito alegado refere-se à possibilidade de que o direito vindicado pela parte autora venha a ser reconhecido na decisão final. Numa análise prefacial que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para a concessão da tutela provisória pretendida. A autora sustenta, em síntese, que a área ocupada, objeto da ação de conhecimento, foi-lhe destinada por instrumento público próprio e legítimo, por meio do Decreto no 11.262/1988. Assevera que, antes mesmo do advento da edição do Decreto n° 11.262/1988, o Conselho Deliberativo da extinta Fundação Zoobotânica do Distrito Federal fez editar a Resolução no 429, de 31 de outubro de 1986, por meio da qual autorizava a destinação e demarcação da área de 30.000m2 para fins de instalação da sede da autora. Ressalta que a referida resolução teve alicerce no Processo Administrativo no 00073.000.803/1984, originário do Departamento de Arquitetura e Urbanismo/SVO, e culminou no Contrato de Concessão de Uso no 659/FZDF, por prazo de 10 anos, renováveis, sobre uma área de 402.838,796 m2. Afirma que o Decreto posterior apenas reduziu a área destinada à autora, para 29.883,500 m2. Aduz que, quando da edição do Decreto no 11.262/88, a área a ela destinada fora excluída dos limites do que viria a ser o Parque Ecológico do Guará. Acrescenta que lhe foi concedida licença de funcionamento, com prazo de validade indeterminado. Registra que foi objeto de intimação demolitória por parte da extinta AGEFIS, sob o argumento de que estaria descumprindo o artigo 178, da Lei no 2.105/98. Destaca que a ausência de licença para construir e carta de habite-se é justificada pelo fato da construção ter sido erguida antes do advento do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal. Consigna que, nos autos da ação de conhecimento, o Ministério Público emitiu parecer favorável à tese da autora, sob o fundamento de que a fiscalização promovida pela AGEFIS, referente às construções erguidas no imóvel, revela-se como mero artifício para contornar o devido processo legal, vez que a parte se instalara no imóvel em litígio de boa-fé, com base em justo título e que a revogação da autorização somente poderia se dar do mesmo modo em que se deu a ocupação, haja vista que a norma autorizadora se encontra vigente nesse ponto. Sustenta violação ao artigo 1.219, do Código Civil e à Súmula no 619, do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que, sendo ocupante de boa-fé, teria direito à retenção e indenização das benfeitorias. Enfatiza que a ação demolitória, além de mostrar-se inadequada, viola os artigos 250 e 252, da Lei Complementar no 803/09, e artigo 178, do Código de Edificações, por inobservância da gradação das sanções e por não oportunizar à autora a adoção de medidas com vistas à regularização. Informa a existência de prova nova, obtida após o trânsito em julgado, a qual noticia a inexistência de registro do desencadeamento de qualquer ação fiscal contra a autora e a não abertura de procedimento administrativo destinado à desconstituição de sua sede, emitido pela Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal. Aduz que o aludido documento, emitido em 07/08/2020, faz prova de que a fiscalização objeto da ação ordinária é ilegal (ID 23153896). Discorre, ainda, acerca de grave prejuízo decorrente do indeferimento de produção de prova pericial no curso do processo. Traçados os argumentos centrais levantados pela autora, é de se notar que a sentença rescindenda julgou improcedente o pedido autoral, consistente na declaração de nulidade do auto de intimação demolitório ou, na impossibilidade, para que fosse removida à local diverso, sendo indenizada pelas benfeitorias úteis e necessárias (ID 22335891). Infere-se da sentença que o magistrado da causa entendeu que a licença de funcionamento da autora estaria expirada e que a previsão contida no artigo 2o, do Decreto no 11.262/1988, seria nula, por violação ao princípio da indisponibilidade do patrimônio público, e que não correspondeu a uma doação. O magistrado consignou que o aludido Decreto não mais subsiste no mundo jurídico, pois substituído pela Lei Distrital no 1.826/1998, que criou o Parque Ecológico do Guará. Com efeito, o ajuizamento de ação rescisória, com fundamento no artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil, demanda a demonstração de que o magistrado da causa cometeu erro na aplicação do direito ao caso concreto, com literal violação da lei (Daniel Amorim Assumpção Neves. Manual de Direito Processual Civil. 8a ed, págs. 1374/1375). Todavia, em uma primeira leitura da sentença rescindenda, é possível verificar a possível ocorrência de violação de dispositivo legal no caso concreto, uma vez que as leis editadas após o Decreto-lei no 11.262/1988, notadamente a Lei no 1.826/1998 e a Lei Complementar no 916/2016, não fizeram menção à sua revogação, de modo que a ocupação e a edificação da sede da autora na área concedida pela aludida legislação, Área Especial no 29, QE 01, conjunto K, Guará I, denotam possível legalidade, pois não se deram ao avesso da lei, de forma clandestina, tal como afirmado. Ao contrário, há nota de que a ocupação tinha a anuência do Poder Público. Transcreve-se, por oportuno, o que previu o artigo 2o, do Decreto-lei no 11.262/1988: Art. 2° Fica excluída a área de 29.883,500m2, destinados a instalação da sede da Associação dos Criadores de Pássaros de Brasília, cujas características são as seguintes: "começa no marco M-42 de coordenadas N = 8.249.625,418 e E= 181.511,207; daí, segue com azimute de 341a 13'18" e distância de 34,500 metros até o marco n° 5 de coordenadas N=8.249.658,105 e E= 181.500.093; daí, segue com azimute de 306°13'10" e distância de 173,000 metros até o marco n° 1 de coordenadas N = 8.249.760,397 e E= 181.360,428; daí, segue com azimute de 68°13'10" e distância de 174,000 metros até o marco n° 2 de coordenadas N=8.249.825,004 e E= 181.522,117; daí segue com azimute de 158°13'10" e distância de 170,000 metros até o marco n° 3 de coordenadas N=8.249.667,032 e E= 181.585.239; daí segue com azimute de 341°13'18" e distância de 241,660 metros até o marco n° 5 de coordenadas N=8.249.658,105 e E= 181.500,093, este último segmento passa pelo marco M-42, marco inicial destes limites". A autora demonstra que, antes mesmo do aludido Decreto, detinha concessão de uso da área, por meio da Resolução no 429/1986 (ID 22335890). O Decreto posterior, de fato, apenas reduziu a área destinada à autora, para 29.883,500 m2. A rigor, somente um novo ato normativo poderia revogar a concessão conferida à autora, o que destoa da fundamentação da sentença, de que a simples revogação do Decreto implicaria, necessariamente, na irregularidade daquela ocupação, que considerou como sendo clandestina. Convém observar, ainda, que a Lei no 1.826/1988, previu, em seu artigo 5o, a possibilidade de concessão de uso da área do Parque Ecológico Ezechias Heringer, o que reforça o argumento de que a suposta ilegalidade da permanência da autora deve ser melhor apurada. Nesse quadrante, o ato demolitório não foi precedido de declaração de nulidade da legislação que conferiu a permanência da autora na área designada pelo Decreto. Conforme se infere dos autos, àquele momento, a autora já permanecia na área designada há mais de 30 anos. Logo, há plausibilidade no argumento da autora de que o ato administrativo pode ter tido contornos de ilegalidade, pois não se presume a nulidade de uma norma. Ademais, ainda que admitida a irregularidade posterior da ocupação, há de ser apurado o direito de retenção e indenização pelas benfeitorias, em decorrência do período em que a permanência tinha lastro na legislação. Não bastasse isso, é de relevo observar a prova nova apresentada pela autora (ID 23153896), produzida no ano de 2020 e, portanto, após o trânsito em julgado da sentença rescindenda, o que atende, a princípio, ao comando do inciso VII, do artigo 966, do Código de Processo Civil. O referido documento revela que, em relatório datado de 02/01/2018 foi constatada a existência de alvará de funcionamento em vigor em benefício da autora. A prova apresentada revela dúvida quanto à afirmação constante na sentença rescindenda, de que o alvará de funcionamento da autora, para aquela mesma localidade, estaria expirado. Há, ainda, fundamentação pelo cabimento da rescisória tendo em vista a incompetência do juízo prolator da sentença rescindenda (artigo 966, inciso II, do Código de Processo Civil). No ponto, a autora alega que a sentença rescindenda foi proferida por juízo absolutamente incompetente, uma vez que o processo tramitou perante a Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, quando, em verdade, deveria ter tramitado em uma das Varas da Fazenda Pública, tendo em vista que o feito não versou, objetivamente, sobre o meio ambiente. Todavia, numa primeira análise, a matéria em litígio compreendeu discussão quanto à ocupação do solo urbano em área do Parque Ecológico, inserindo-se, em tese, na previsão do artigo 2o, inciso IV, da Resolução no 3, de 30 de março de 2009 (dispõe sobre a competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal), o que confirma a competência do juízo prolator da sentença. Tal questão, todavia, demanda análise aprofundada no mérito. Logicamente, a procedência ou não do pedido rescisório deverá ser analisada mediante um juízo de certeza, ao final da instrução processual e depois de oportunizado o contraditório; mas, neste momento, num juízo de probabilidade, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, verifico que os fundamentos deduzidos pela autora são suficientes para o deferimento da tutela de urgência, sobretudo no que se refere aos incisos V e VII, de igual diploma. Outrossim, manifesto é o perigo de que a ocupação da área seja alvo de atos pelo Poder Público, inexistindo, dado outro, perigo de dano inverso. Ante o exposto, ACOLHO A EMENDA À INICIAL e DEFIRO o processamento da ação rescisória, com fundamento no artigo 966, incisos II, V e VII, do Código de Processo Civil. DEFIRO, ainda, o pedido de tutela provisória, para assegurar a permanência da autora na área designada pelo Decreto no 11.262/1988, até posterior julgamento de mérito da presente ação rescisória. Cite-se o réu para, querendo, apresentar resposta, no prazo legal. Comunique-se o inteiro teor da presente decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 18 de fevereiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator